Tribunal: TJBA
Processo: 0513086-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513086-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

APELADO: IVONETE MELO JAQUES e outros

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE SE RECONHECE – CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR EM PAGAR A TAXA DE CORRETAGEM – TEMA 938 STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA FRENTE AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA AUTORIA – SOLIDARIEDADE E LEGITIMIDADE PASSIVA DAS ACIONADAS RECONHECIDA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À MESMA – APELO DA CONSTRUTORA PROVIDO EM PARTE PARA MANTER A RESCISÃO CONTRATUAL DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO)

1. Na origem a discussão gira em torno da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta ao argumento que teria sido a parte autora enganada no momento da contratação em relação a valores referentes a taxa de corretagem que não foram abatidas dos valores devidos pelo imóvel conforme lhe teria sido explicitado.

2.
Há responsabilidade solidária da corretora e da incorporadora sobre a venda e compra de imóvel tratada nos autos por se cuidar de relação de consumo em atuaram para captação do cliente, demonstrando a prova dos autos que a corretora acionada mantinha amplo vínculo com a construtora em relação ao empreendimento tratado nos autos.

3. Os cheques que alega a autoria teriam sido entregues as acionadas no momento da aquisição se encontram entre os IDs 78609181 - Pág. 23 e 78609181 - Pág. 36 e aparecem na planilha particular de controle dos pagamentos com indicação dos valores despendidos, com campo próprio, denominado “
Queiroz Galvão/Novaemp (cheques)
”, deixando claro que sabiam a destinação dos cheques para pagamento da taxa de corretagem (evento 78609181 - Pág. 1).

4. Esta Relatoria tem sido implacável com esses casos de problemas na compra e venda de imóvel adquirido na planta, mas os fatos relatados na inicial fogem à lógica quando observada sob a ótica do homem médio, sendo os autores engenheiro e médica cuja hipossuficiência deve ser mitigada quando observada a capacidade de discernimento do “homem médio”.

5. Imperioso observar que inicial relata que apenas em 2015 a autoria teria buscado conseguir cópia do contrato de compra e venda firmado em janeiro/2014, mas as provas dos autos demonstram que já em 13/01/2015 a parte apelada pediu rescisão do contrato, vide e-mails de IDs 78609185 - Pág. 1 e 78609186 - Pág. 1, ferindo a lógica e o bom senso quando se trata da compra de bem com valor tão vultoso.

6. A realidade dos autos demonstra que a alegada má-fé vinculada à taxa de corretagem não é verdadeira, tendo sido a parte informada quanto a seu dever de adimplir a mesma, mediante cláusula expressa do contrato, tendo a própria autora juntado aos autos planilha particular em que indica os cheques e valores despendidos a título de taxa de corretagem.

7. Frente a regularidade contratual quanto a cobrança da taxa de corretagem caem por terra as alegações que a causa da rescisão seria suposta má-fé da acionada ou falha na comunicação restando evidenciado dos autos, em vista da lógica e da inteligência do homem, médio que o consumidor foi amplamente informado de todas as condições contratuais e por vontade própria resolveu rescindir o pacto.

8. Não havendo nos autos os alegados vícios de vontade, não se pode falar em ilícito a justificar que o contrato seja rescindido por culpa exclusiva das acionadas, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor com direito a retenção do percentual de apenas 10% (dez por cento), por ter sido o pedido de rescisão apresentado antes da entrega do empreendimento, permitindo a disponibilização da unidade imobiliária a outro consumidor sem maiores dificuldades.

9.
Q
uanto aos juros incidentes, conforme entendimento do STJ:
"
nos casos de devolução de valores decorrentes de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador, (...) devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão
" ( AgInt no AREsp 1.288.143/DF , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/09/2018).

1
0. Frente aos fatos e realidade dos autos decide esta Câmara por:

1
0.1
)
AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
por terem ambas as acionadas participado da relação de consumo objeto da lide;

10.
2)
DAR PROVIMENTO ao recurso
da corretora para julgar improcedente
s
os pleitos autorais em relação à mesma por ter se configurado a relação entre as mesmas, com prestação de serviços a tempo e modo, sendo credora
apenas dos cheques
000053, 000055 e 000057
;

10.
3
) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da construtora para:

3.1)

reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor adquirente pela rescisão contratual, manter a devolução dos valores devidos com retenção, entretanto, do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos, inclusos os cheques emitidos e não assumidos pela imobiliária;

3.
2
)
conforme entendimento do STJ, os juros sobre os valores a serem devolvidos a parte autora incidirão apenas a partir do trânsito em julgado da causa.

11.
F
rente ao resultado dos recursos, inverter o ônus sucumbencial, condenando a autoria no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios:

11
.1)

em favor da corretora no importe de 10% (dez por cento) do valor dos cheques
000053, 000055 e 000057,
parte que defendeu lhe caber em toda a relação contratual;

11.
2
)
em favor da construtora, 10% (dez por cento)
sobre o valor em que sucumbiu, representado por R$ 96.617,34 excluídos os valores dos cheques
000053, 000055 e 000057
e os 10% (dez por cento) de retenção ora defendidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513086-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
e como apelada
IVONETE MELO JAQUES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

por terem ambas as acionadas participado da relação de consumo objeto da lide,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
da corretora
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da construtora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .